Tribunal: TJMT
Processo: 1043042-62.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043042-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO VITOR FERREIRA - CPF: 023.430.121-05 (RECORRENTE), JOAO VITOR FERREIRA - CPF: 023.430.121-05 (ADVOGADO), PAMELA DIER BIOLCHI - CPF: 059.306.611-11 (RECORRENTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0021-30 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
FURTO OU ROUBO EM ESTACIONAMENTO. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. CLIENTE QUE ESTAVA EM COMPRAS. DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MATERIAL. COMPROVADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.REDUZIDO.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas relações de consumo "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento" (Súmula 130 do STJ). Nesse sentido: STJ
AgInt
no
AREsp
844.449/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016,
DJe
16/09/2016. A responsabilidade da empresa não é afastada pelo fato
de o
estacionamento ser cedido gratuitamente ou pela colocação de placas informando que o estabelecimento não se responsabiliza por eventuais danos.

2.
Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, a
cobrança

indevida
de valor
em

fatura
de
cartão
de
crédito
,
decorrente
de
contratação

não

realizada
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
(N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024; N.U 1018032-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024; e N.U 1045066-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024).

3.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

comprovados

devem
ser
indenizados
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 4.500,00
para
cada

reclamante
é
excessiva
e
deve
ser
reduzida

para
R
$ 2.000,00
.

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1043042-62.2024.8.11.0001

Origem
:

5.º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Recorridos
:
PAMELA DIER BIOLCHI e JOAO VITOR FERREIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

PAMELA DIER BIOLCHI e JOAO VITOR FERREIRA

ajuizaram

reclamação

em
face de
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.
Noticiaram
que: a) no
dia
11/10/2023,
durante
as
compras
que
estavam

sendo

realizadas

na

loja
da
parte

requerida
,
localizada

na
Av. do CPA,
deve

objetos
que
estavam
no interior de
seu

veículo

roubados
; b)
foram

roubados

itens

materiais
,
documentos
e
cartões
de
crédito
; c)
os

cartões
de
crédito

foram

utilizados
para a
compras

não

autorizadas
.
Requereu

indenização

por

dano
material e moral.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) a parte reclamada é responsável por furtos e roubos realizados em
seus estacionamentos
; e b) há evidência do ocorrido noticiado pela parte reclamante. Julgou parcialmente procedentes os pleitos da inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 599,94, a título de danos materiais e R$4.500,00 de dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada,

sustentando que: a) não houve prova do arrombamento do veículo; b) não há prova da relação de consumo; c) não há prova de que
os reclamantes se querem
estavam em alguma de suas lojas; d) não houve nenhuma conduta ilícita praticada por seus colaboradores; d) inexiste prova do dano material e dano moral; e
e
) a culpa é exclusiva da vítima e de terceiros. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Furto

ou

roubo

em

estacionamento
.

Nos
termos
da
Súmula
130 do STJ,
"
a

empresa

responde
,
perante
o
cliente
, pela
reparação
de
dano

ou

furto
de
veículo

ocorridos

em

seu

estacionamento
"
.

Embora
a
Súmula
130 do STJ
tenha

sido

editada

em
1995, o
entendimento

jurisprudencial
continua no
mesmo

sentido
:

AGRAVOINTERNO
. AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE LANCHONETE (MC DONALD'S). DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS. (...) 3.
A empresa

que fornece

estacionamento aos

veículos de
seus
clientes responde

objetivamente pelos

furtos, ocorridos
no seu interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse
acréscimo de

conforto aos

consumidores, o

estabelecimento assume

o dever

de lealdade

e segurança
, como
aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da súmula 130 do STJ. Incide a súmula 83 do STJ. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
844.449/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016,
DJe
16/09/2016)

Destaca
-se que a
responsabilidade
do
estabelecimento

empresarial se estende inclusive quando o estacionamento é cedido

gratuitamente
e,
ainda

em

situações

em
que
o

estabelecimento

fixa

placas
, de
sinalização
interna,
informando
que
não
se
responsabiliza

por

eventuais

danos
.

Com o
objetivo
de
evidenciar

esse

entendimento
, segue
parte

do

inteiro

teor
do
voto

proferido

pelo
Ministro do STJ Eduardo Ribeiro no
REsp
32825/SP:

“...
convém

anotar
que tanto a
gratuidade
do
estacionamento
,
quanto

a

existência
de
placas

isentando
o
estabelecimento

comercial
da
responsabilidade

pelos

danos

porventura

causados

aos

veículos

ali

estacionados
é
irrelevante
no
contexto
dos autos,
vez
que o
dever
de
ressarcir
funda-se no
dever
de
guarda
,
não

sendo

portanto
,
necessária

perquirir

a

existência
de culpa.”

Por
isso
,
em

resumo
,
pode
-se
afirmar
que
o

estabelecimento

empresarial
é
responsável

pelos

prejuízos

ocasionados

aos

seus

clientes
,
decorrentes
de
roubos
e
furtos
de
veículos

ocorridos

dentro
dos
estacionamentos

cedidos
,
mesmo
que
gratuitamente
e
ainda
que
haja

sinalização
de
excludente
de
responsabilidade
.

Todavia
, se o
estacionamento
é
público
,
ou
se é
cedido

por

instituição

não

empresarial
, o
disposto

na

Súmula
130 do STJ
não
se
aplica
:

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO PÚBLICO VIZINHO A CENTRO COMERCIAL ("SHOPPING CENTER"). INEXISTÊNCIA DO DEVER DE VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTE. 1. Tendo
sido

registrado

pelo
tribunal de
origem
que
o

estacionamento

externo

ao

centro

comercial
é
público
e
não

utilizado

somente

por

pessoas
que
frequentam
o
referido

estabelecimento
,
não

há
que se
falar

em

responsabilidade

deste

pelo

furto
de
veículo
,
eis
que se
trata
de
dever
do Estado,
responsável
legal
por

sua

administração
e
segurança
.
Precedente
do STJ. 2.
Inviável

a

invocação
da
Súmula
130 do STJ,
uma

vez que expressado no acórdão o caráter de estacionamento

público
. 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
188.386/DF, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
21/05/2013,
DJe
29/05/2013)

RESPONSABILIDADE CIVIL
Roubo
de
veículo

em

estacionamento
de
igreja

Inexistência
do
dever
de
guarda
-
Não

caracterização
de
contrato
de
depósito

Ausência
de
lucro
,
ainda
que
indireto
–
Não
se
pode

equiparar
o
oferecimento

gratuito
de
vagas
de
estacionamento
,
por

templo
religioso, à
relação
de
consumo

existente
com shopping centers,
farmácias
,
supermercados
e
lanchonetes
,
inexistindo
o
dever
de
guarda
,
ainda
que
possa

ter
à
venda

algum

objeto
de
cunho
religioso,
ou

haja

contribuição

financeira
e
presença
de
funcionários
- As
entidades

religiosas
, no
exercício
de
suas

atividades

institucionais
,
não
se
caracterizam

como

fornecedoras
-
Inaplicabilidade
da
Súmula
n. 130 do STJ
Recurso

desprovido
. (
TJSP;
Apelação
0053500-16.2011.8.26.0577; Relator (a): Alcides Leopoldo;
Órgão

Julgador
: 1ª Câmara de
Direito
Privado;
Foro
de São José dos Campos - 1ª. Vara
Cível
; Data do
Julgamento
: 31/07/2012; Data de
Registro
: 11/08/2012)

No
caso

concreto
,
verifica
-se que: (a) a
parte

reclamante

deixou

seu

veículo
no
estacionamento

oferecido
pela
parte

reclamada

enquanto

estava

em

compras
(
fatura
do
cartão
de
crédito
, ID 258328694
/PJe2
); (b)
há

evidências
de que
efetivamente

houve
o
furto

ou

roubo

como

noticiado

na

inicial
, pois a
parte

requerida

não

apresentou
as
filmagens
do
período
.

Estes
fatos

evidenciam
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
e
sua

responsabilidade
.

Dano moral. Desconto indevido na fatura de cartão de crédito.

Segundo a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, o
desconto

indevido

em

cartão
de
crédito

caracteriza

dano
moral
in
re

ipsa
, que
independe
de
prova
,
bastando
a
demonstração
da
conduta

ilícita
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS “TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
requerido

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
direito
do
requerente
, pois
deixou
de
apresentar

contrato

legitimador
das
cobranças

efetuadas

na

conta

corrente
do
consumidor
, as quais
o
mesmo

desconhece
. 2. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. 3. Com
relação

ao
valor
indenizatório
a
título
de
danos

morais
,
tenho
que a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve
ser
mantida
, pois se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

parâmetros
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
o
recorrido

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhe

causar

enriquecimento

ilícito
. 4.
Inexistindo

contrato

autorizador
das
cobranças
, é
devida
a
restituição

em
dobro dos
valores

indevidamente

cobrados
,
conforme

determinado

na

sentença
. 5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024).

No
mesmo

sentido
,
confiram
-se: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024; N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024; N.U 1001454-77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 09/04/2024; N.U 1071818-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024.

No
caso

concreto
, o
documento

juntado
no ID 258329151/PJe2
comprova

os

descontos

indevidos

feitos

na

fatura
de
seu

cartão
de
crédito
da
parte

reclamante
,
em

valores
que
somam
R$ 599,94, o que é
suficiente
para
configurar
o
dano
moral, que é
in
re

ipsa
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

postulada
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado e
m 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
de
lançamentos

indevidos
no
cartão
de
crédito
da
parte

requerida
.

Em exame do conjunto fático probatório, constata-se que o dano material
se encontra
devidamente comprovado no valor de
R$ 599,94
por meio dos documentos apresentados no
ID 258329151/PJe2
, fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais nesse montante
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 4.500,00 para
cada

reclamante
)
mostra
-se
excessivo
e
deve
ser
reduzido

para
R
$ 2.000,00 (para
cada

reclamante
)
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
reduzir
o quantum
indenizatório

para R
$2.000,00 (
dois
mil reais) para
cada

reclamada
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025